Tribunal: TJES
Processo: 5021482-46.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021482-46.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: SUENI DA VITORIA SOBRINHO

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. UNIFICAÇÃO DE PENAS. NOVA CONDENAÇÃO NO CURSO DA EXECUÇÃO. REGIME FECHADO. PENA TOTAL SUPERIOR A OITO ANOS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO NO SISTEMA PRISIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo em execução penal interposto contra decisão do Juízo da 3ª Vara Criminal de Vitória que, após unificação das penas decorrentes de três condenações transitadas em julgado, fixou o regime fechado para cumprimento da pena total de 12 anos, 2 meses e 28 dias de reclusão e determinou a expedição de mandado de prisão.

2.
A defesa sustenta a possibilidade de fixação de regime menos gravoso, alegando que o agravante possui trabalho lícito, residência fixa e histórico de cumprimento das medidas impostas, além de pleitear, subsidiariamente, a concessão de prisão domiciliar humanitária em razão de condição de saúde mental e diagnóstico de epilepsia parcial sintomática.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se, diante da unificação das penas em patamar superior a oito anos, é possível a fixação de regime prisional diverso do fechado; e (ii) saber se o agravante faz jus à concessão de prisão domiciliar humanitária em razão de alegada condição de saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Nos termos do art. 111, parágrafo único, da Lei de Execução Penal, sobrevindo nova condenação no curso da execução, as penas devem ser somadas para fins de determinação do regime de cumprimento.

5. No caso, a unificação resultou em pena total de 12 anos, 2 meses e 28 dias de reclusão, circunstância que impõe a fixação do regime fechado, conforme o art. 33, §2º, “a”, do Código Penal.

6. A alegação defensiva de que a pena unificada seria inferior baseia-se em equívoco, pois o período indicado refere-se apenas à pena remanescente, e não ao total da reprimenda.

7. As condições pessoais favoráveis do apenado, como vínculo profissional, residência fixa e conduta social, não se sobrepõem ao critério objetivo do quantum da pena, especialmente diante da reiteração delitiva.

8. Quanto ao pedido de prisão domiciliar humanitária, a concessão exige demonstração de moléstia grave associada à impossibilidade de tratamento adequado no sistema prisional, circunstância não comprovada nos autos.

9. A mera existência de enfermidade crônica, desacompanhada de prova de que o sistema prisional não possa oferecer tratamento adequado, não autoriza a substituição do regime de cumprimento da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO

Nº
50
21482
-
46
.202
5
.8.08.0000

AGRAVANTE:
SUENI DA VITÓRIA SOBRINHO

A
GRAVADO
:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, trata-se de a
gravo em
e
xecução
p
enal interposto p
or
SUENI DA VITÓRIA SOBRINHO

em face d
a
decisão proferida pelo
J
UÍZO DA
3
ª VARA CRIMINAL DE VI
TÓRIA
–
EXCLUSIVA DE REGIME ABERTO
nos autos
da Execução Penal

nº 0001467-06.2016.8.08.0050
(
ID 17453927)
,
que,
em suma, estabeleceu o regime fechado como o adequado ao cumprimento da pena remanescente, em razão de unificação, na presente Guia de Execução, de nova condenação.

Em
suas
razões
(
ID
17453926
)
,

a defesa
sustenta que:
I)
o agravante foi condenado em três ações penais distintas, cujas penas foram recentemente unificadas pelo Juízo da Execução, resultando em 4 (quatro) anos, 2 (dois) meses e 7 (sete) dias de reclusão;
II)
em razão da unificação, foi alterado o regime prisional para o fechado, com a consequente expedição de mandado de prisão e determinação de recolhimento imediato ao sistema penitenciário;
III)
o recorrente é professor concursado da rede pública estadual, comprova a atividade desde 2013, possui conduta funcional e social ilibada, residência fixa, vínculo profissional estável e baixo risco de evasão ou reiteração delitiva;
IV)
durante o trâmite das ações, cumpriu rigorosamente as medidas cautelares impostas, comparecendo a todos os atos processuais e demonstrando respeito às decisões judiciais, sempre esteve trabalhando em atividades lícitas na função de professor;
V)

o
recolhimento em regime fechado,
nesse context
o, mostra-se desproporcional e dissociad
o
d
os fins
da execução penal, autoriza
ndo
a interposição do presente recurso,
visando
a
imposição de
regime menos gravoso, seja
o
semiaberto,
seja o
domiciliar humanitário;
VI)
a jurisprudência do STJ tem reconhecido a possibilidade de mitigação do regime quando demonstrada a desnecessidade da prisão para fins de execução da pena;
VII)
o art. 117 da LEP admite o cumprimento da pena em regime domiciliar, especialmente quando o condenado se enquadra em hipóteses excepcionais, que se aplicam ao caso em exame, sobretudo quando a prisão representa risco à saúde e à integridade psicológica, e não há perigo concreto à execução da pena;
VIII)
o recorrente encontra-se em grave estado de saúde mental, conforme laudo médico subscrito pelo Psiquiatra Dr. Roberto Ramalheite P. da Silva, CRM/ES 508, datado de 24/10/2025, que atesta diagnóstico de Epilepsia Parcial Sintomática (CID 10 G40.3), necessitando de acompanhamento psiquiátrico e psicológico contínuo, uso controlado de medicação e observância de ambiente estável, seguro e supervisionado;
IX)
também há relatórios psicológicos anteriores elaborados pela Dra. Margarete M. Pilla, CRP/ES 458/19, que confirmam a fragilidade emocional e a necessidade de tratamento terapêutico regular, incompatível com a manutenção em estabelecimento prisional, comprova-se pelos laudos e receitas médicas anexo;
X)
d
iante d
o
quadro clínico
do agravante
, o cumprimento da pena em regime fechado ou semiaberto mostra-se inviável
e desumado
;

XI)
o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente reconhecido a possibilidade de substituição do regime prisional por prisão domiciliar em casos de comorbidades graves, especialmente quando o sistema prisional não dispõe de estrutura médica adequada para assegurar o tratamento contínuo e digno ao custodiado;
XII)
a manutenção do recorrente em ambiente prisional representa risco real à sua saúde mental, sendo imprescindível que o tratamento psiquiátrico e psicológico seja realizado em ambiente domiciliar;
XIII)
a execução da pena não é instrumento de vingança estatal, mas sim meio de reinserção social;
XIV)
no caso, o agravante é professor efetivo da rede pública estadual, o encarceramento o afastará da função social que exerce, prejudicando a comunidade e desestruturando o núcleo familiar.

Na sequência, o

Magistrado singular
realizou juízo de retratação negativ
o
(
ID 17453929
).

Contrarrazões
lançadas

pel
o Ministério Público
, refutando os argumentos da
defesa
(
ID 17453930
).

Em seguida, o Parecer
Ministerial opinando pelo
desprovimento do recurso (ID
1
8055158
).

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

A
controvérsia restringe-se à análise da possibilidade de substituição do regime fechado por aberto e, subsidiariamente, por prisão domiciliar, ao agravante, que possui trabalho lícito e condição de saúde sensível.

Para melhor entendimento dos
eminentes
pares
,
rep
roduz
o
excerto d
a decisão objurgada
:

"
DA SOMA DAS PENAS

Estavam em execução nestes autos as guias relativas aos processos criminais nº 00091402320108080030 e 00022210220038080050, quando sobreveio a condenação dos autos nº 00021537820178080012, à pena de 02 anos, 08 meses e 28 dias, em regime semiaberto.

Pena total:
12 anos, 02 meses e 28 dias;

Pena cumprida até 05.04.2016:
sem período a ser considerado;

Regime:
Fechado;

Marco interruptivo:
05.04.2016.

DISPOSITIVO

(...)

SOMO AS PENAS
impostas ao Apenado em 12 anos, 02 meses e 28 dias de privativa de liberdade e multa.

Estabeleço
o regime
Fechado
.

Fixo
o dia 05.04.2016 como marco interruptivo, sem prejuízo de interrupções posteriores.

Expeça-se
o correspondente mandado de prisão, com cópia à POLINTER e inclusão no BNMP, tendo como prazo de validade o dia 12.05.2031, na forma da Resolução nº 137 do CNJ c/c art. 109, inciso III, do CP
(...)
."

N
o caso,
o recorrente encontra-se em cumprimento de pena no processo de execução nº 0001467-06.2016.8.08.0050, referente as seguintes condenações transitadas em julgado: I) ação penal nº 0002221-02.2003.8.08.0050, na qual foi
condenado
à pena de 05 anos de reclusão, pela prática do crime
d
o art. 244-A do Estatuto da Criança e do Adolescente; II) ação penal nº 0009140-23.2010.8.08.0030, em que foi condenado à pena de 04 anos e 06 meses de reclusão, pela prática do crime do art. 230 do Código Penal; III) ação penal nº 0002153-78.2017.8.08.0012, em que foi condenado à pena de 02 anos, 08 meses e 28 dias de reclusão, pelo cometimento do crime do art. 129, §13, do Código Penal.

Depreende-se
que, após o cumprimento de parte da
reprimenda,
o agravante obteve progressão ao regime aberto. Todavia, consta que durante o cumprimento da pena em regime aberto, sobreveio nova condenação definitiva, que transitou em julgado para a defesa em 11/07/2024.

A
última
condenação na ação penal nº 0002153-78.2017.8.08.0012, refere-se ao crime de lesão corporal qualificada cometido no contexto de violência doméstica, praticado em 27/03/2016,
em que restou

fixada
a pena de 02 anos, 08 meses e 28 dias de reclusão.

Diante da remessa da nova Guia de Execução Definitiva, o juízo proferiu a decisão recorrida, em estrita observância à regra do art. 111, parágrafo único, da Lei de Execução Penal (LEP),
in verbis
:

"Art. 111. Quando houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a
determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas,
observada, quando for o caso, a detração ou remição.

Parágrafo único. Sobrevindo condenação no curso da execução, somar-se-á a pena ao restante da que está sendo cumprida, para determinação do regime."

Como é possível constatar
, a decisão recorrida somou as penas, que totalizaram
12 anos, 02 meses e 28 dias de
reclusão.

E
como consequência lógica da unificação em patamar superior a 08 anos, o magistrado estabeleceu o regime fechado,
na forma d
o art. 33, §2º, “a”, do Código Penal.

Na espécie, como brilhantemente destacado pelo
Parquet
, a defesa constrói a tese principal sobre uma premissa fática equivocada e ignora a reiteração delitiva do
agravante
.

O nobre causídico alega que a unificação resultou em
0
4 anos,
0
2 meses e
0
7 dias de reclusão
. Entretanto, basta uma simples leitura do Relatório da Situação Processual Executória (SEEU), para constatar que
tal período não se refere à
pena total unificada, mas à
pena remanescente
.

Nessa linha de raciocínio, restando a
pena unificada de 12 anos, 2 meses e 28 dias
, não há que se falar em inadequação ou desproporcionalidade na fixação do regime fechado, mas tão somente em cumprimento da lei.

Ademais, é firme
a inteligência
do Tribunal da Cidadania no sentido de que:
“A unificação das penas que resulta em regime fechado é válida quando o apenado é reincidente, mesmo que o remanescente de pena seja inferior a oito anos.”
(STJ; AgRg-HC 968.159; Proc. 2024/0474053-8; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; DJE 11/03/2025)

Na sequência,

a combativa defesa

alega que o
agravante é professor concursado da rede pública estadual e que possui residência fixa.
I
nvoca as condições pessoais como fundamento para a fixação de regime aberto.

Ocorre que
as circunstâncias pessoais favoráveis não têm o condão de sobrepor-se ao critério objetivo do
quantum
de pena unificada, ou seja, sendo a pena superior a 8 anos, o regime inicial deve ser o fechado.

N
esse ponto
, tenho por bem exibir
trecho das contrarrazões apresentadas pelo Ministério Públic
o
, no sentido de que:
“
as ‘
condições pessoais’ do Agravante, longe de ajudá-lo, demonstram maior reprovabilidade.

Apesar de seu alto nível de instrução (mestrado, conforme consta no boletim unificado), optou por delinquir e praticar covarde violência de gênero.
Portanto, a decisão que fixou o regime fechado é irretocável, seja pelo quantum da pena (12 anos > 8), seja pela gravidade dos crimes praticados e pela reiteração delitiva.”

(g.n.)

Ainda em caráter subsidiário
, a defesa requer a
prisão domiciliar humanitária
, ao argumento de que o
agravante
sofre de Epilepsia Parcial Sintomática (CID 10 G40.3).

Não obstante,
o recorrente
não
preenche os requisitos previstos no art. 117 da LEP, sendo certo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
a
circunstância de ser
o condenado portador de doença crônica incurável,
por si só,
não
representa garantia de concessão de prisão domiciliar
,
revelando-se
imprescindível a apresentação de prova
de que o
tratamento médico não po
ssa
ser adequadamente realizado no ambiente prisional
,
não sendo a hipótese em julgamento.

Senão, vejamos:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. ESTADO DE SAÚDE. GRAVIDADE EXCEPCIONAL. RISCO IMINENTE DE MORTE. OCORRÊNCIA. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto no habeas corpus impetrado contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente o writ, mantendo decisão que negou à paciente a concessão de prisão domiciliar humanitária. 2. A paciente encontra-se em estado de saúde grave, acometida de hipertensão arterial sistêmica, diabetes mellitus tipo II, dislipidemia, insuficiência cardíaca congestiva pós-Covid-19, doença aterosclerótica, infarto agudo do miocárdio, presença de implantes e enxertos cardíacos e vasculares, além de aneurismas. Necessita de tratamento contínuo, multidisciplinar e de alta complexidade, incompatível com o ambiente prisional. 3. Documentação médica atualizada demonstra risco iminente de morte súbita, necessidade de tratamento especializado e impossibilidade de atendimento adequado no estabelecimento prisional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a paciente, em razão de seu grave estado de saúde e da impossibilidade de tratamento adequado no ambiente prisional, faz jus à concessão de prisão domiciliar humanitária, mesmo estando em regime fechado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A impossibilidade de conhecimento do habeas corpus por ser substitutivo de recurso próprio não impede a concessão da ordem de ofício em casos de manifesto constrangimento ilegal. 6. A documentação médica comprova a gravidade do estado de saúde da paciente, incluindo risco iminente de morte súbita, necessidade de tratamento especializado e a impossibilidade de atendimento adequado no ambiente prisional. 7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a concessão de prisão domiciliar humanitária a sentenciados em regime fechado, desde que comprovada a existência de moléstia grave e a impossibilidade de assistência médica adequada no ambiente prisional. 8. A manutenção da paciente no estabelecimento prisional, diante do quadro clínico demonstrado e da impossibilidade de tratamento adequado, configura violação ao princípio da dignidade da pessoa humana e ao direito fundamental à vida. 9. A prisão domiciliar, acompanhada de medidas cautelares alternativas, é compatível com o regime fechado e permite o adequado tratamento de saúde da paciente, preservando sua integridade física.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Ordem concedida de ofício para determinar a transferência da paciente ao regime de prisão domiciliar humanitária, nos termos do art. 318, II, do Código de Processo Penal, facultando-se ao Juízo da execução a imposição de medidas cautelares do art. 319 do mesmo diploma legal, inclusive monitoramento eletrônico, se necessário. Tese de julgamento: 1.
A concessão de prisão domiciliar humanitária é possível, mesmo para sentenciados em regime fechado, quando comprovada a existência de moléstia grave e a impossibilidade de assistência médica adequada no ambiente prisional.
2. A dignidade da pessoa humana e o direito fundamental à vida impõem ao Estado o dever de garantir condições mínimas de existência digna às pessoas privadas de liberdade, incluindo o acesso à saúde. 3. A prisão domiciliar pode ser acompanhada de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, inclusive monitoramento eletrônico, a critério do Juízo da execução. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1º, III; CF/1988, art. 5º, XLIX; CPP, arts. 318, II, 318-B e 319; LEP, art. 117, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, Rcl 40.676/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 25.11.2020; STJ, HC 646.490/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16.03.2021; STF, HC 153.961/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, julgado em 27.03.2018. (AgRg no HC n. 1.034.854/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, relator para acórdão Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 20/1/2026)

Em tom de conclusão
e

em consonância com o
Parecer Ministerial,
rememoro
que
“o
título executivo judicial transitado em julgado deve ser regularmente executado, sob pena de se desconstituir a própria autoridade das decisões judiciais e de se instaurar cenário de descrédito das instituições encarregadas da persecução penal.”

À luz do
exposto
,
sendo despiciendas outras considerações,

CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO-
LHE
P
ROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao Recurso.

É como voto.